Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. No caso dos autos, apesar da alegação de vício no julgado, não há que se falar em omissão, pois o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a impossibilidade de a administradora judicial receber remuneração paralela pela atividade como advogada, ainda que tenha impugnado as habilitações de crédito, diante da função de representação da massa falida “contratando, se necessário, advogado”, conforme disposição prevista na Lei no 11.101/2005, que também especifica a forma de sua remuneração em seu art. 24.
4. Sendo assim, a impossibilidade de recebimento dos honorários advocatícios pela embargante, administradora judicial da massa falida, fora fundamentada na lei, na doutrina e em precedentes judiciais.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. A oposição de embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria não é vedada pelo Código de Processo Civil e, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, portanto, não enseja a aplicação de multa à parte recorrente.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.